Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-67.2019.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001224-67.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE LIMA - CPF: 156.172.031-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REVOGA PARCIALMENTE A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA MEDIDA DESPENALIZADORA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO INDEFERIDO. REFORMA QUE SE IMPÕE. CLÁUSULA DO ACORDO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A DEVOLUÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. CONDIÇÕES DO ACORDO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PREVISÃO QUE ESTIPULA O PERDIMENTO DAS MUNIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Prevista no acordo de não persecução criminal a devolução do artefato bélico ao apelante e devidamente cumpridas as condições impostas, a restituição da arma de fogo é medida que se impõe.

02. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Antônio de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, nos autos da ação penal n. 0001224-67.2019.8.11.0052, que revogou parcialmente a sentença homologatória do Acordo de Não Persecução Penal, tornando sem efeito a deliberação de restituição do armamento ao recorrente (id. 213957177).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a reforma da decisão para que seja restituída a arma de fogo e as munições anteriormente apreendidas, nos moldes do Acordo de Não Persecução Penal (id. 213957163).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
anuiu com a pretensão recursal de restituição da arma de fogo, com exceção da devolução das munições (id. 213957186).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, nos termos das contrarrazões do Ministério Público (id. 220445158).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Antes de adentrar na solução da controvérsia, necessário declinar os fatos processuais relevantes que acarretaram na prolação da decisão recorrida.

Da leitura dos autos extrai-se que, em 19/06/2018, Jamil José da Silva

foi preso em flagrante delito em razão do cometimento dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) e pesca em período proibido (artigo 34, I, da Lei n. 9.605/98), ocasião em que foi apreendido o armamento
“Carabina Marca Rossi N° G287279”
(id. 213955891 - pág. 14).

Após, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Jamil, dando-o como incurso nas penas dos crimes descritos nos artigos 12 da Lei n. 10.826/2003 e 34, I, da Lei n. 9.605/98 (id. 213955891).

Ato seguinte à apresentação da resposta à acusação por Jamil, compareceu aos autos o apelante
João Antônio de Lima
,

o qual formulou o pedido de restituição da arma apreendida, ao argumento de que o bem era de sua propriedade e estava devidamente regularizado (id. 213955891 - págs. 101/105).

Posto à apreciação do Juízo, o pleito foi indeferido à data de 07/11/2019 (id. 213955891 - pág. 110).

Em 26/10/2020, o Juízo
a quo
intimou as partes para se manifestarem sobre o interesse no armamento apreendido (id. 213955891 - pág. 134).

Atendendo a esta deliberação, o
Parquet
aduziu que não tinha interesse na permanência da arma de fogo (id. 213955891 - pág. 136).

O acusado Jamil, por sua vez, não se pronunciou (id. 213955891 - pág. 156).

Em seguida, o representante do Ministério Público, à data de 13/09/2021, aditou a denúncia, para que constasse no polo passivo da ação penal o apelante
João Antônio de Lima
, imputando a ele a prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826 (id. 213955892 - pág. 11/14).

No mesmo expediente de aditamento da denúncia, foi apresentada ao Juízo a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, abrangendo tanto Jamil quanto João, do qual se destacam as seguintes cláusulas:

“[...] Cláusula 3ª.3: O acordante
JOÃO ANTONIO DE LIMA
concorda com o
pagamento/adimplemento
do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais a título de prestação pecuniária a ser pago
até o dia 20 de setembro de 2021
, o qual será destinado a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Juízo da Execução e que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.
Este montante deverá ser depositado na Conta Única do TJMT e vinculado os valores ao Código CIA 0733471-26.2020.8.11.0052
. Se houver erro/inconsistência poderá ser vinculado ao processo número Código Apolo 36481 (CNJ 571- 07.2015.8.11.0052) ou contactada a Secretaria/Juízo para sanar eventuais dúvidas;

Cláusula 3ª.4.
Ambos
concordam com o
perdimento
da arma de fogo não registrada, munições apreendidas e pescado nos autos (devidamente periciados/apreendidos nos autos), para que tenha a regular destinação na forma legalmente prevista.

Cláusula 3ª.5 A carabina Rossi que o Sr. João Antonio de Lima (arma Carabina Rossi, calibre 22, nº G287279, registro 001649176),
apenas após o cumprimento integral do ANPP pelas partes (cláusulas acima)
poderá ser
restituída
, desde que a parte cumpra com todas as normativas/guias necessárias para este fim.
[...]”.
(id. 213955892 - págs. 11/14) – destaques no original.

Após diversas tentativas de intimação do apelante para comparecer à audiência de apresentação da proposta, à data de 13/11/2023 houve a realização do ato, momento em que os termos e condições foram aceitos e imediatamente cumpridos, o que ensejou a homologação, por sentença, do Acordo de Não Persecução Penal (id. 213957163 - págs. 1/2).

Dentre as deliberações do comando sentencial, encontra-se o deferimento do
“pedido da Defesa do indiciado João Antônio de Lima consistente na expedição de oficio ao Delegado de policia desta comarca,
para liberação da arma de fogo
mediante a apresentação da guia de transporte e/ou outros documentos necessários”
(id. 213957163 - pág. 2) – destaquei.

Ocorre que, após manifestação do apelante, em que pugnava pela tomada de providências concernentes à devolução do armamento, o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, de forma a revogar parcialmente a sentença homologatória do acordo, ao fundamento de que o direito do recorrente em ser restituído estava precluso, tendo em vista que, quando intimado a se manifestar, em 26/10/2020, sobre o interesse no material apreendido, quedou-se inerte. Veja-se:

“[...] Em 26/10/2020 (id. 70886248, fl. 134), este Juízo, atendendo à Resolução n. 134/2011, ao Provimento n. 05/2017–CGJ, da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal do Estado de Mato Grosso, e ao artigo 25 da Lei 10.826/03, determinou a intimação do Ministério Público, da defesa e de eventuais interessados para manifestação quanto ao interesse no armamento vinculado a estes autos.

Ao ser intimado, o Ministério Público requereu que fosse dada a destinação legal as armas, enquanto a defesa, após publicação da intimação, em 12/11/2020 (id. 70886248, fl. 138), quedou-se inerte sobre o tema. Ressalto que a publicação se deu em nome do advogado Dr. Marcos Antônio Silva de Lima,

OAB/19.919-O, causídico que, em 06/09/2019 (id. 70886248, fls. 101/105), havia apresentado o primeiro pedido de restituição em favor de João Antônio de Lima e continuou representando este acusado até o final da causa, tendo, inclusive reiterado o pedido de restituição recentemente (id’s. 134391574 e 140074613).

Pelo exposto, verifica-se que, embora tenha sido deferido o pedido de restituição da arma Carabina Marca Rossi, calibre, 22, numeração G287379 (id. 137132226), já havia ocorrido a preclusão da decisão proferida em 12/11/2020 (id. 70886248, fl. 134), que determinava o encaminhamento da arma ao Comando do Exército caso não houvesse manifestação de interesse nas armas e munições apreendidas nestes autos, visto que, após intimação, em 12/11/2020 (id. 70886248, fl. 138), não houve manifestação do patrono de João Antônio de Lima, resultando na entrega das armas ao representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 140493769).

Assim, tendo em vista que, quando do pedido de restituição realizado em 14/11/2023 (id. 134391574),
já se tinha a preclusão da decisão
proferida em 26/10/2020 (id. 70886248, fl. 134) e a entrega da arma Carabina Marca Rossi, calibre, 22, numeração G287379, revogo parcialmente a sentença proferida ao id. 137132226, para tornar sem efeito o deferimento da restituição do armamento. [...]”.
(id. 213957177 - pág. 3) – destaquei.

Eis os acontecimentos processuais pertinentes para a análise do pleito recursal.

Pois bem.

A teor do que dispõe o artigo 91, II, ‘a’, do Código Penal, um dos efeitos da condenação criminal é o perdimento dos instrumentos do crime em favor da União.

Lado outro, a Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime) alterou de maneira significativa a norma penal e processual penal, e trouxe, dentre as novidades legislativas, a possibilidade do Ministério Público e do acusado formalizarem uma medida despenalizadora, denominada de Acordo de Não Persecução Penal.

Assim, houve o acréscimo do artigo 28-A no Código de Processo Penal, o qual passou a regular os requisitos e a aplicação do instituto, com o inciso II do dispositivo outorgando a viabilidade do Ministério Público em
“renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados [...] como instrumentos, produto ou proveito do crime”
.

Na hipótese dos autos, o Acordo de Não Persecução Penal, devidamente cumprido pelo recorrente e homologado pelo Juízo
a quo
, contém a previsão expressa, em sua cláusula 3.5, de que a arma “
Carabina Rossi, calibre 22, nº G287279, registro 001649176”
seria restituída ao apelante.

Desse modo, como bem destacado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões recursais, invalidar a restituição do artefato ao recorrente significaria tornar inócuo todo o Acordo de Não Persecução Penal, o qual já fora integralmente cumprido, sobretudo ao considerar que esta condição foi determinante para o aceite da proposta.

Além disso, destaca-se que o fundamento utilizado pelo Magistrado para revogar a devolução da arma ao apelante, consistente na ocorrência de eventual preclusão, não encontra respaldo ao se analisar a marcha processual.

Isso porque, por ocasião da intimação das partes para manifestarem eventual interesse no armamento apreendido, o apelante sequer fazia parte da relação processual, ao passo que o polo passivo da demanda era composto unicamente por Jamil.

A rigor, a jurisprudência pátria preceitua que o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, aliado à comprovação de propriedade e regularidade do armamento, enseja a devolução do artefato ao proprietário, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados:

“[...] A decisão judicial que homologa acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato não faz coisa julgada material, portanto, não há condenação, não havendo que se falar em seus efeitos. Inviável o confisco quando celebrado acordo de não persecução penal, pois trata-se de decisão meramente homologatória, devendo a referida arma de fogo ser restituída ao requerente, uma vez que, comprovada a propriedade, o bem não interessa mais ao processo e não há condenação. Estando a situação quanto à propriedade e posse da arma em comento em conformidade com a legislação pertinente e, assim, sendo regular a situação do referido artefato, nada obsta que seja ele restituído a seu legítimo proprietário.”
(TJMS - APR: 00005750320218120021 MS 0000575-03.2021.8.12.0021, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021).

“APELAÇÃO. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Apelante que foi preso em flagrante delito devido à suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Punibilidade que foi julgada extinta em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal. Indeferido o pedido de restituição da arma de fogo apreendida pelo d. juízo a quo. Inaplicabilidade do artigo 91, do Código Penal. Ausência de condenação do apelante. Artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime como uma das condições do acordo de não persecução penal. Inexistência de previsão de tal condição no acordo de não persecução penal. Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça. Viável a restituição da arma de fogo. Recurso provido.”
(TJSP - Apelação Criminal: 1500566-37.2021.8.26.0583 Presidente Prudente, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 20/05/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2024).

À vista de tais considerações, vislumbra-se que a decisão recorrida deve ser reformada, para que seja integralmente restabelecida a sentença homologatória do acordo e determinada, por conseguinte, a restituição da arma de fogo “
Carabina Rossi, calibre 22, nº G287279, registro 001649176”,
descrito na cláusula 3.5 do Acordo de Não Persecução Penal, ao apelante.

No que tange à pretensão de restituição das munições, conforme se observa do Acordo de Não Persecução Penal, a cláusula 3.4 estipula o perdimento delas, razão pela qual não prospera esta parte do pleito recursal.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de que seja restituído ao apelante tão somente o armamento apreendido, nos exatos termos da cláusula 3.5 do Acordo de Não Persecução Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024